Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006431-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), M. B. F. BOGO - ME - CNPJ: 04.005.434/0001-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA BERNADETE FLORIANI BOGO - CPF: 419.669.459-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Não decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva dos créditos executados (fevereiro a junho de 2012) e o despacho ordenador da citação (21/09/2016), não há que falar na prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. B. F. BOGO – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1011869-75.2016.8.11.0041 acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade movida por
M. B. F. BOGO - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reconhecer a prescrição de parte do crédito executado.

Irresignado com a decisão, sustenta a agravante
que
“o Auto de Infração no 16.30.16 tem como fatos geradores e vencimentos os meses de fevereiro a outubro/2010. Portanto, salvo melhor juízo, tais créditos, lançados em 2012, foram abarcados pela prescrição, isto porque a presunção de certeza e exigibilidade da CDA é relativa, e pode ser afastada pelo reconhecimento da prescrição, que é causa de extinção da pretensão pela inércia de seu titular”.

Aduz ainda que
“a constituição do crédito tributário que originou a Certidão de Dívida Ativa no 201413360 ocorreu a partir do dia seguinte do vencimento, haja vista que “a pretensão executória da Fazenda Pública (actio nata) somente surge no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo” (Gurgel de Faria, relator do REsp 1.320.825)”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição e extinguir o executivo fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou o Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do Agravo. (id. 96166956)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção. (id. 100943484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 26/07/2016, a Ação de Execução Fiscal no
1011869-75.2016.8.11.0041
em desfavor de
M. B. F. BOGO - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e outros inscrito na CDA no 201413360, cujo valor alcançava a importância de R$ 62.992,22 (sessenta e dois mil e novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 21/09/2016, sendo determinada a citação da devedora, realizada em 22/08/2017.

Em 30/08/2017 fora interposta uma Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida parcialmente pelo Juízo
a quo
para declarar a prescrição dos créditos vencidos nos anos de 2010 e 2011, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

In casu
, os créditos questionados são os vencidos em 2010 e constituídos entre os meses de fevereiro a junho de 2012, já que dos anos anteriores já foram declarados prescritos.

Extrai-se dos autos que, o despacho ordenador da citação ocorreu em 21/09/2016.

Assim, as evidências são de que não operou no caso concreto a prescrição, uma vez que, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional o prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito (
fevereiro a junho de 2012)
e interrompe com o despacho que ordenar a citação (
21/09/2016)
, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso /provido. (N.U 0002754-/59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Por ora, as evidências são de que não operou no caso em comento a prescrição.

Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, nem o perigo da demora.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, permanecendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022